Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-96.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018861-96.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXSANDER MORAIS COELHO - CPF: 066.964.331-98 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – SUFICIÊNCIA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - COBRANÇA DE DIFERENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXSANDER MORAIS COELHO contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular se fundamentou em Laudo Pericial Judicial considerado controverso. Aduz a necessidade de complementação do laudo pericial para indenizar outras lesões havidas no acidente de trânsito noticiado nos autos.

Requer a reforma do decisum pelas razões aludidas para desconsiderar o Laudo Pericial Judicial, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia médica.

Contrarrazões (Num. 182571138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a constatação de aparente inconsistência e controvérsia no Laudo Pericial Judicial, a causar prejuízo ao seu direito, visto que fundamentada a sentença singular em tal prova defeituosa e omissa.

Sua irresignação, no entanto, não prospera.
Os documentos carreados aos autos
foram suficientes para conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento.

Ora, o c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

O Laudo Pericial Judicial (Num. 182571122 – pág. 03), subscritado pelo perito médico
Dr. João Leopoldo Baçan
(CRM – MT 5753)
relata que, com base nos documentos disponíveis e exame médico realizado, o paciente sofreu acidente de trânsito.

Este causou debilidade em membro inferior esquerdo, o que gerou
incapacidade definitiva da Vítima
em grau de 50% (cinquenta por cento).

Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes. Diante disso, caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. Posto isto, resta claro o direito do apelante de perceber a indenização (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

É importante observar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O
quantum
indenizatório, portanto, deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo
apelante
, enquadradas na t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
, o percentual de 7
0% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Os autos nos informam que houve o pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor de

R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) tendo como beneficiário a autor ora apelante (Num. 182571127).

Assim, diante do exposto, adimplida parcialmente em sede administrativa a verba indenizatória, escorreita a sentença singular, razão pela qual não reclama reforma. Mantido o
decisum
em todos os seus termos. Em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023